Tribunal: TJES
Processo: 5003061-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003061-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
AGRAVADO: MARIA JULIA VERISSIMO PORTELA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003061-81.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR SILVA SANTOS - ES17859-A
AGRAVADO: MARIA JULIA VERISSIMO PORTELA

Advogados do(a) AGRAVADO: WILER COELHO DIAS - ES11011-A, LUCIA MARIA RORIZ VERISSIMO PORTELA - ES5593

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
9
ª Vara
Cível
de
Vitória que, em síntese, deferiu
liminar
no processo
nº
0007812-27.2020.8.08.0024
para
autorizar o desconto de 30% (trinta por cento) do valor integral da mensalidade escolar, até que cesse o estado emergencial do Covid19 e/ou impossibilidade de realização das aulas práticas ou enquanto dure a suspensão das mesmas, devendo a parte requerente pagar diretamente à requerida.

O
agravante sustenta,
em síntese:

que houve a manutenção das aulas teóricas e apenas a postergação das aulas presenciais práticas, bem como o perigo desequilíbrio econômico para a manutenção de desconto em tais proporções.

Efeito suspensivo deferido
(id
1052851)
.

Contrarrazões
não
apresentadas
.

É
o
relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES,
09 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003061-81.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR SILVA SANTOS - ES17859-A
AGRAVADO: MARIA JULIA VERISSIMO PORTELA

Advogados do(a) AGRAVADO: WILER COELHO DIAS - ES11011-A, LUCIA MARIA RORIZ VERISSIMO PORTELA - ES5593

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
9
ª Vara
Cível
de
Vitória que, em síntese, deferiu
liminar
no processo
nº
0007812-27.2020.8.08.0024
para
autorizar o desconto de 30% (trinta por cento) do valor integral da mensalidade escolar, até que cesse o estado emergencial do Covid19 e/ou impossibilidade de realização das aulas práticas ou enquanto dure a suspensão das mesmas, devendo a parte requerente pagar diretamente à requerida.

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge
m
-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento
da
tutela
de urgência
pleiteada e deferida
pelo
juízo de origem
1
.
Pois bem.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano,
suficientes

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Considerando a inércia da parte agravada em apresentar contrarrazões, não encontrei motivos para alterar o entendimento por mim adotado quando do deferimento do efeito suspensivo, a fim de afastar o desconto de 30% na mensalidade em questão.

Isso porque, como dito, não houve o cancelamento das aulas práticas a justificar o aludido desconto em 30% (trinta por cento), mas tão somente a sua prestação diferida, para quando presente situação de segurança necessária a sua execução, observadas as questões referentes à pandemia, cujo mapa de risco do Espírito Santo à época em que deferida a tutela de urgência na origem encontrava-se em risco alto ou moderado.

Não obstante a isso, imperioso destacar que a agravada não se encontrava desamparada, sobretudo porque a agravante disponibilizou desconto de 5% (cinco por cento) na referida mensalidade.

Soma-se a isso o fato de não ter sido demonstrado o perigo da demora em face da parte agravada, haja vista a ausência de demonstração da incapacidade de arcar com o pagamento da mensalidade em seus valores originários.

De outro turno, o que há é a demonstração dos possíveis danos suportados pela parte agravante com a imposição de desconto nos moldes estabelecidos

que, insofismavelmente tem o condão de gerar desiquilíbrio econômico-financeiro
(haja vista a manutenção da prestação do serviço, ainda que em parte diferido) e pelo consequente abalo financeiro que tal situação tende a acarretar, colocando em risco não apenas a prestação do serviço para a própria agravada, mas para os demais alunos e pacientes que se valem dos serviços de saúde prestados pela Santa Casa da Misericórdia.

Por derradeiro,
o perigo de demora é manifesto, haja vista a essencialidade do serviço em questão
e a possibilidade de interrupção do seu fornecimento.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso

a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
.
DESCONTO EM MENSALIDADE. FACULDADE. AULAS PRÁTICAS POSTERGADAS. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.
2.

Considerando a inércia da parte agravada em apresentar contrarrazões, não encontrei motivos para alterar o entendimento por mim adotado quando do deferimento do efeito suspensivo, a fim de afastar o desconto de 30% na mensalidade em questão.
3.
Isso porque, como dito,
não houve o cancelamento das aulas práticas a justificar o aludido desconto
em 30% (trinta por cento),

mas tão somente a sua prestação diferida, para quando presente situação de segurança necessária a sua execução, observadas as questões referentes à pandemia,
cujo mapa de risco do Espírito Santo à época em que deferida a tutela de urgência na origem encontrava-se em risco alto ou
moderado.
4.
Soma-se a isso o fato de não ter sido demonstrado o perigo da demora em face da parte agravada, haja vista a ausência de demonstração da incapacidade de arcar com o pagamento da mensalidade em seus valores originários.
5.
De outro turno, o que há é a demonstração dos possíveis danos suportados pela parte agravante com a imposição de desconto nos moldes estabelecidos que, insofismavelmente tem o condão de gerar desiquilíbrio econômico-financeiro (haja vista a manutenção da prestação do serviço, ainda que em parte diferido) e pelo consequente abalo financeiro que tal situação tende a acarretar, colocando em risco não apenas a prestação do serviço para a própria agravada, mas para os demais alunos e pacientes que se valem dos serviços de saúde prestados pela Santa Casa da Misericórdia.
6.
Recurso conhecido e provido.

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.